Tribunal: TJSP
Processo: 1506190-11.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Descumprimento de medidas protetivas, no âmbito da violência doméstica. Art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Reforma. Materialidade não demonstrada. Ausência de dolo do réu, tendo havido encontro fortuito entre o réu e seu filho, em local distinto da residência

Ementa:
APELAÇÃO. Descumprimento de medidas protetivas, no âmbito da violência doméstica. Art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Reforma. Materialidade não demonstrada. Ausência de dolo do réu, tendo havido encontro fortuito entre o réu e seu filho, em local distinto da residência da vítima e com teor amistoso. Absolvição. Sentença reformada. Recurso provido.